Tribunal: TJDFT
Processo: 0709731-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. ONALT. PRESCRIÇÃO. IRDR 10.
1. No IRDR 10 do TJDFT, a Câmara de Uniformização fixou o seguinte entendimento: “Impõe-se, na ausência de prazo prescricional específico, ver aplicadas as disposições do art. 1o do Decreto 20.910/32, incidindo um prazo prescricional de cinco anos a partir da expedição do competente alvará de construção ou de funcionamento”.
2. Recurso conhecido e desprovido.